Tribunal: TJDFT
Processo: 0000891-64.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-19

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal. Provas. Legítima defesa. Pena-base: fração de aumento. Confissão espontânea.

1 - Os depoimentos da vítima, na delegacia e em juízo, sobre as agressões sofridas, coerentes e harmônicos, corroborados pelo laudo de exame de corpo de delito e pelas declarações de testemunha que viu a vítima com a cabeça inchada e rosto machucado momentos depois do crime, são prova suficiente para condenação pelo crime de lesão corporal.

2 – Afasta-se a excludente de ilicitude da legítima de defesa se não há prova de injusta agressão da vítima e, ainda que houvesse, se não utilizado moderadamente dos meios necessários para repeli-la.

3 – O e. STJ consolidou entendimento de que se deve adotar o acréscimo na pena-base de 1/6 da pena mínima cominada em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável. O aumento da pena-base em fração superior, não fundamentado, comporta alteração.

4 – Se o agente não confessa o crime, nem mesmo de forma parcial ou qualificada, judicial ou extrajudicial, não deve ter a pena atenuada.

5 - Apelação provida em parte.